Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734114-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES AGRAVADO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Matheus Caputo Guimaraes e Hila Beatriz Aguiar Barbosa Caputo Guimaraes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que reputou configurada a afirmada fraude e abuso do uso da personalidade jurídica, com intuito de frustrar o pagamento de crédito devido à agravada e, em razão disso, acolheu o incidente para “DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA em desfavor de HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, MAXPI ADMINSITRADORA DE IMOVEIS LTDA, MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES e HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA” (decisão agravada ao ID no 62981401). Suscitam preliminar de nulidade do processo de origem, por vício de representação da parte recorrida, ante a ausência de procuração outorgada pela agravada. Sustentam, além disso, suas ilegitimidades passivas, por não terem integrado a lide de origem e não terem figurado como partes na fase de conhecimento. Argumentam, também, que a pretensão voltada contra os recorrentes se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que, segundo afirmam, a responsabilidade do sócio egresso limita-se a dois anos depois da averbação da alteração societária. Ainda a título de defesa indireta, suscitam a ausência de interesse processual, porque, segundo alegam, a agravada não teria tentado conciliação com os recorrentes ou os notificado extrajudicialmente antes de ingressar com a demanda e, além disso, porque não foi demonstrado o esgotamento dos bens passíveis de penhora antes da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam, também, irregularidade no recolhimento das custas iniciais, porque não informado, na guia correspondente, o valor efetivamente atribuído à causa. Discorrem sobre a origem do débito e alegam que a recorrida não ajuizou a ação contra todos os devedores, que poderiam ser solventes e quitar a dívida, além de não ter comprovado tê-los notificado sobre o descumprimento do contrato. Alegam que sua retirada da sociedade ocorreu em fevereiro de 2020, ao passo que a inadimplência da sociedade empresária devedora se iniciou em janeiro do mesmo ano, portanto, quando só havia atraso de uma prestação locatícia. Afirmam estarem sendo demandados pelo pagamento de dívida para a qual não concorreram. Sustentam que, no feito de origem, seu direito de defesa foi cerceado, porque, segundo alegam, o débito supera R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). No entanto, como não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento, não tiveram a oportunidade de se defenderem e levantarem as inconsistências da cobrança. Afirmam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa de fato, pois, no momento da sua retirada da sociedade, em fevereiro de 2000, não havia passivo alto oriundo de ação judicial devido pela TODDO, eis que o processo de cobrança foi instaurado um ano após a retirada dos recorrentes do seu quadro social. Alegam que a condenação não foi fundamentada em provas hígidas, não tendo sido demonstrado acréscimo patrimonial aos agravantes. Sustentam ter instruído os autos de referência com farto acervo probatório que demonstra não existir a alegada confusão patrimonial, muito menos desvio de finalidade. Argumentam que a existência de passivo a descoberto é comum em empresas de prestação de serviços, pois, comumente, seu patrimônio é bem inferior ao valor das dívidas, o que, segundo alegam, não pressupõe que a saúde financeira da empresa é frágil. Aduzem que a capacidade de gerar receita e lucro deve ser obtida do dado denominado lucro operacional bruto, bem assim afirmam que, antes da sua retirada do quadro social da BEM-ESTAR TODDO, o balanço patrimonial da empresa indicava que tal sociedade empresária era extremamente saudável. Alegam que as empresas, embora pertencentes ao ramo de sáude, prestam serviços distintos, não havendo que se falar em confusão patrimonial, sobretudo porque indemonstrado que os sócios recorrentes utilizaram o patrimônio da empresa, ou o contrário, que a sociedade empresária valeu-se do patrimônio particular dos sócios para exercer suas atividades, não se prestando para a conclusão a que chegou a ilustre magistrada processante o aval prestado pelo sócio Matheus em favor da BEM ESTAR TODDO. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher as preliminares, bem como, caso superadas, para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos agravantes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, apresenta-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, mantidos hígidos os efeitos da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, os bens dos recorrentes serão alcançados para o pagamento da dívida. Além disso, os argumentos expendidos no sentido da ausência de demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade parecem ostentar relevância, circunstância que, no julgamento colegiado do recurso, pode vir dar ensejo à reforma da decisão agravada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando, em decorrência disso, a sustação dos efeitos da decisão agravada em relação aos recorrentes. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator